Tribunal: TJDFT
Processo: 0728679-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO ANTERIOR. MAJORAÇÃO. ACOLHIMENTO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal condenará a parte vencida a pagar honorários recursais, quando houver sua condenação anterior em honorários de sucumbência.
3. A condenação anterior ao pagamento de honorários de sucumbência, que julgar improcedente o recurso de apelação, sem majorar a verba honorária, caracteriza a omissão do acórdão embargado.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.